Tribunal: TCU
Processo: 044.040/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10021/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Maria de Fatima do Nascimento Ferraz, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.040/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Elci Gambardella Franca (XXX.646.746-XX); Eliana Gonzaga de Sa Maciel (XXX.903.555-XX); Elizabete Ribeiro Halfeld (XXX.226.136-XX); Iriete de Lima Dias (XXX.608.637-XX); Leila Amelia Nunes da Silva (XXX.656.191-XX); Maria Giovanna Amato Dias (XXX.356.237-XX); Maria Ilma Rocha Guimaraes (XXX.051.234-XX); Maria da Salete Macedo (XXX.683.214-XX); Maria de Fatima do Nascimento Ferraz (XXX.231.724-XX); Thelma dos Reis (XXX.487.056-XX); Yone Moreira Pedro (XXX.536.808-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, no tocante à pensão de interesse da sra. Maria de Fatima do Nascimento Ferraz, adote as providências prescritas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário , sobrestando sua análise até a conclusão, pelo Supremo Tribunal Federal, dos julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP.